Tribunal: STF
Processo: Rcl 47424
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Odair Barbosa dos Santos, em 17.5.2021, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0299589-89.2006.8.26.0577, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 18.9.2014, o juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP julgou improcedentes os pedidos formulados por Vanderlan Ferreira de Carvalho contra Odair Barbosa dos Santos e outros na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0299589-89.2006.8.26.0577 (e-doc. 6).
    Em 21.2.2019, a Vigésima Oitava Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação do autor para condenar os réus a indenizá-lo no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (e-doc. 12).
    Contra essa decisão Odair Barbosa dos Santos opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 14), e recursos especial e extraordinário (e-docs. 15 e 16).
    Em 17.1.2020, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante (e-doc. 19), pela sistemática da repercussão geral, aplicando os Temas 339 e 660 e ressaltando não tratar no caso da aplicação do Tema n. 469.
    Em 1º.12.2020, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto por Odair Barbosa dos Santos:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento n. 791.292/PE (tema 339). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido” (e-doc. 21).
    Foram fundamentos desse acórdão:
    “O recurso não comporta provimento.
    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados – como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente -, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’. 
    Por outro lado, a Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.
    Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: ‘O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)”.
    O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação aos arts. 505, 926 do CPC e 186 do CC. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pelo recorrente.
    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno” (e-doc. 21).
    3. Contra essa decisão Odair Barbosa dos Santos ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega ter demonstrado “no recurso extraordinário a incidência do tema 469 no caso em tela, hipótese que garante imunidade ao vereador por fatos que guardam pertinência com o exercício do mandato” (fl. 4).
    Sustenta que “o E. TJSP impediu a subida d[o recurso] extraordinário pautado exatamente em decisão do Supremo ao argumento de que o tema de repercussão geral – reconhecida por este STF, diga-se – não se aplicaria ao caso, usurpando a competência desta Corte, bem como afastando a repercussão geral da violação ao devido processo legal de maneira bastante genérica e com precedente que sequer se aplica ao presente caso” (fl. 4).
    Relata que, “no caso dos autos, o reclamante, na qualidade de vereador, participou de sessão que ensejou Decreto que qualificou Vardelan Ferreira de Carvalho, autor da ação indenizatória, como persona non grata em Ilhabela, em razão de fatos públicos e notórios praticados por Vanderlan” (fl. 5).
    Informa que o “Decreto foi derivado de iniciativa popular, haja vista que fora baseado em abaixo assinado da população de Ilhabela, [e que] na condição de vereador que participou de todos os debates na Câmara Municipal de Ilhabela, o reclamante prestou depoimento como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, e narrou os fatos. Em razão desta questão foi condenado na origem” (fl. 6).
    Assevera que “este C. STF já reconheceu a repercussão geral no tema 469, decorrente do acórdão proferido no RE 600.063 [, tendo fixado] a seguinte tese: ‘Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador’ (fl. 6).
    Salienta que, “não obstante, o E. TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário sob o argumento de ausência de repercussão geral porquanto o acórdão regional não teria tratado do tema com enfoque no mérito da imunidade parlamentar e sua pertinência com o exercício do mandato e, portanto, não incidira o tema aventado” (fl. 6).
    Afirma haver “evidente usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal [a quem compete] analisar se determinada matéria com repercussão geral reconhecida se aplica ao presente caso” (fl. 6).
     Pondera que “o precedente invocado não guarda qualquer relação com os fatos tratados no presente caso” [pois] o caso em apreço é muito mais grave e não pode ser comparado com o caso decidido pelo ARE nº 748.371, de sorte que compete apenas a este. E. STF decidir se há ou não repercussão geral no caso em comento. Os casos, com o devido respeito, não são análogos ou minimamente semelhantes” (fl. 11).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “o v. acórdão proferido no julgamento do agravo interno nº 0299589- 89.2006.8.26.0577, para que nova decisão seja proferida em consonância com o entendimento deste E. STF” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    6. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo a ele negou seguimento, afastando a aplicação do que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.063-RG (Tema 469) e aplicando os Temas ns. 339 e 660 da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Odair Barbosa dos Santos, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, e § 3º, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.
    Não aplicação do regime dos recursos repetitivos no caso concreto:
    Inaplicável o tema 469/STF, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, uma vez que o v. acórdão recorrido tratou da matéria apenas sob o enfoque da imunidade judiciária, de modo a concluir que houve invasão da privacidade do advogado e prática de ato ilícito, não existindo, portanto, definição de mérito quanto à imunidade parlamentar de opiniões, palavras e votos e sua pertinência com o exercício do mandato.
    Assim, passo à análise do presente reclamo.
    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
    Fundamentação da decisão (tema 339):
    O Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: ‘(...)’ (AI n. 791292/PE, Rei. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010) 
      Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordinário n° 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, porquanto, na hipótese dos autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, inobstante o inconformismo da parte recorrente.
    No caso concreto o acórdão está em conformidade com tal posição.
    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660):
    De resto, o E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: ‘(...)’ (ARE n. 748371/MT, Rei- Min. Gilmar Mendes, publicado em 1.8.2013)
    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ‘a’, 1ª parte e ‘b’, CPC (art. 543-B, §§ 2º e 3º, CPC 1973), em razão do AI n. 791292/PE e ARE n. 748371/MT” (e-doc. 19).
    A autoridade reclamada manteve a decisão agravada e, portanto, a inadmissibilidade do recurso pela sistemática da repercussão geral, especialmente pela aplicação dos Temas 339 e 660. 
    7. Ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil.
    8. O recurso interposto pelo reclamante contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi o agravo interno para o Colegiado da origem (e-doc. 20), o qual teve seu provimento negado, não havendo notícia nos autos da interposição de recurso dirigido a este Supremo Tribunal, pelo que impertinente a alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual a este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora